Tribunal: TJMT
Processo: 1017233-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017233-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Petição de Herança, Alteração de capital]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVANTE), DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (AGRAVADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE FATO SUPERVENIENTE MANTIDA –

FALTA DE ELEMENTOS NOVOS E APTOS A ALTERAREM O JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a conclusão dada pela decisão impugnada impõe sua mantença e o desprovimento, pois, do Agravo Interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
nos Embargos de Declaração na Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal
no 1017233-78.2021.811.0000

Embargante
:
Ide Gonçalves Guimaraes

Embargada
:
Desembargadora
Nilza Maria Possas de Carvalho

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Ide Gonçalves Guimaraes

contra a decisão (id. 119782462), proferida em 04.3.2022, que não conheceu a Reclamação
para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal, em razão de superveniente perda de objeto.

Argui que a decisão de id. 119782462 foi objeto de Embargos de Declaração e que tomou ciência do desprovimento deste, em 27.4.2022, quarta-feira, bem assim que houve a interrupção do prazo de 15 dias para interposição de recurso, cuja contagem iniciou em 28.4.2002 (quinta-feira) e que o término seria em 18.5.2022, quarta-feira.

Após discorrer sobre a situação fática-processual, sustenta equívoco na decisão impugnada, argumenta que o efeito suspensivo conferido pela Desa. Nilza, aqui agravada de interno, Relatora do Agravo de Instrumento no 10162888-91.2021.811.0000 interposto após a propositura da Reclamação Constitucional, não esvazia o objeto da referida Reclamação, porquanto apenas “congela”, “interrompe”, “impede”, “obstrui”, “bloqueia”, “inibe”, “veta”, “inviabiliza”, os efeitos da decisão guerreada.

Também argumenta que a concessão do efeito ativo ao citado Agravo de Instrumento no 10162888-91.2021.811.0000 fez com que a junta comercial –JUCEMAT cumprisse a decisão, de transferência de propriedade de cotas sociais das empresas
Calcário Morro Grande Indústria e Comércio
, da outra com nome de
Recal Indústria e Comércio de Calcário Ltda.
, da outra com nome de
Roncador Empreendimento Imobiliários
, de
Ide
para o herdeiro
Emanoel Rosa de Oliveira Junior
e que assim, independentemente do Efeito Suspensivo conferido pela Vice-Presidência deste Tribunal no Recurso Especial que interpôs contra o acórdão da Apelação no 1006153-62.2019.811.0041, houve prolação de decisão contrária ao referido acórdão da Apelação, que foi a concessão de efeito suspensivo pela Desa.
Nilza
no Agravo de Instrumento no 10162888-91.2021.811.0000.

Relata que o STJ, em 07.5.2022, indeferiu, por verificar risco de dano irreparável em caso de deferimento, o pedido feito na Petição no 15105-MT (2022/0131285-0) pelo herdeiro
Emanoel Rosa de Oliveira Junior
contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, ou seja, manteve a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial que interpôs contra o acórdão da Apelação no 1006153-62.2019.811.0041.

Por fim, pede a retratação da decisão impugnada. Alternativamente, o provimento do Agravo Interno, a fim de determinar que o Juízo Reclamado observe os termos do acórdão proferido no julgamento do Recurso Apelação Cível no 1006153-62.2019.8.11.0041, bem como das decisões monocráticas exaradas no Agravo de Instrumento no 1013298- 98.2019.8.11.0000 e nos Embargos de Declaração no 33437/2021 (Apelação Cível no 13885/2018), todas da 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que não conheceu a Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal

no 1017233-78.2021.811.0000
, em razão de superveniente perda de objeto.

A decisão impugnada consignou tratar
que a Reclamação foi proposta em razão da decisão proferida pela Desa.
Nilza Maria Possas de Carvalho
, que deferiu efeito ativo no Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, que a reclamante alega ofender o anterior acórdão da
Apelação 1006153-62.2019.811.0041,
além dos acórdãos que resolveram outros anteriores Agravo de Instrumento no 1013298-98.2019.811.0000 e os Embargos de Declaração no 33437/2021 tirados de outra Apelação no 13885/2018.

A decisão impugnada citou a ementa
lançada na mencionada Apelação no 1006153-62.2019.811.0041, julgada pela e. 1a Câmara Cível em 23.3.2021, cujo acórdão a reclamante alega ter sido ofendido pela decisão proferida pela Desa.
Nilza
, que deferiu efeito ativo
no Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000
. Veja referida ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO DE HERANÇA – PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RENÚNCIA DOS ÚNICOS HERDEIROS DA MESMA CLASSE EM FAVOR DO MONTE MOR ELBORADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA LAVRADA EM CARTÓRIO – RENÚNCIA ABDICATIVA - PRETENSÃO DO AUTOR, FILHO DE UMA DAS RENUNCIANTES, À SUCESSÃO DE SEU AVÔ – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.811 DO CÓDIGO CIVIL - ALEGAÇÃO DA VIÚVA (RÉ) DE QUE ENTREGOU À UMA DAS RENUNCIANTES (SUA FILHA) PARTE DO PATRIMÔNIO PERSEGUIDO PELO AUTOR DA PETIÇÃO DE HERANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DE PARTE DE HERANÇA PARA PESSOA QUE A RENUNCIOU – ARTIIGO 1.808 DO CÓDIGO CIVIL – ARGUIÇÃO DE UMA DAS RÉS (NETA DO DE CUJUS) ACERCA DA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PERTINÊNCIA – RECONHECIDA A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRA PREJUDICADA – VENDA DE IMÓVEL ANTES DO FALECIMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO NOS AUTOS DE INDISPONIBILIDADE DO BEM – PRETENSÃO DE CESSAR A INDISPONIBILIDADE - CONCORDÂNCIA DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES QUALIFICADO POR PRETENSÃO RESISTIDA EM RELAÇÃO EXCLUSIVA A ESSE BEM – ACOLHIMENTO – QUESTÃO LEVANTADA PELA 4a VOGAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE ERRO – ARTIGO 171, II, PRIMEIRA FIGURA, DO CÓDIGO CIVIL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA A CONTAR DO COMANDO PROFERIDO NO PROCESSO MOVIDO PELA PRIMA DO APELADO CAMILA NUNES GUIMARÃES DECLARANDO-A HERDEIRA DE SEU AVÔ E DEVERÁ GERAR EFEITOS EX NUNC A PARTIR DA SENTENÇA À ELA (CAMILA) FAVORÁVEL - DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DE IDÊ GONSALVES GUIMARÃES E PROVIDOS OS APELOS DE
CAMILA NUNES GUIMARÃES

E DE

ANA CLÁUDIA VICENTE NUNES.

O provimento dos embargos de declaração em Primeira Instância para sanar omissão sem
acréscimo de novos fundamentos jurídicos na sentença, mas apenas correção de vício decorrente do acolhimento da petição de herança, que consta da pretensão do autor e não trouxe surpresa à ré
, cujo saneamento não interferiu no provimento jurisdicional obtido, desnecessária a prévia intimação da embargada para manifestar-se acerca da referida oposição, visto que a sua ausência não configurou cerceamento defensivo, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

“(...) Ausência de previsão, tanto no Código Civil de 2002, como no Código Civil de 1916, de prazo prescricional específico para o ajuizamento da ação de petição de herança, sujeitando-se, portanto, ao prazo geral de prescrição previsto em cada codificação civil: vinte anos e dez anos, respectivamente, conforme previsto no art. 177 do CC/16 e no art. 205 do CC/2002. (...) Precedentes. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (REsp 1368677/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/02/2018).

Nos termos do artigo 1.811 do Código Civil, “Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça”. A renúncia da herança pelos únicos herdeiros da mesma classe ao monte mor (renúncia abdicativa), celebrada mediante escritura pública registrada em cartório (artigo 1.806 do Código Civil), revela o direito do autor da herança (filho de uma das renunciantes e neto do de cujus) à sua respectiva quota, nos termos do artigo 1.811 do Código Civil.

Conforme estabelece o artigo 1.808 do Código Civil, não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo.

Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de uma das rés que, à exemplo do autor, também busca o individual e autônomo direito de receber 25% dos bens componentes do espólio de José Carlos Guimarães, objeto de outra ação de petição de herança.

Deve ser acolhida a pretensão da apelante, terceira prejudicada pela demanda de petição de herança, em fazer cessar a indisponibilidade de determinado bem imóvel, se sua venda ocorreu antes do falecimento do de cujus e diante da concordância do autor e das rés integrantes do feito, inexistindo, portanto, conflito de interesses qualificado por pretensão resistida em relação exclusiva a esse bem.

Pertinente o reconhecimento que a sentença homologatória proferida na ação de inventário deve ser anulada por emanar do vício de consentimento de erro, nos moldes do artigo 171, II, primeira figura, do Código Civil, de modo que tal sentença deve ser desconstituída, a contar do comando judicial proferido no processo movido pela prima do apelado CAMILA NUNES GUIMARÃES, declarando-a herdeira de seu avô, ou seja, esta deverá gerar
efeitos ex nunc
a partir da sentença à ela (CAMILA) favorável, por consequência, revogada a antecipação de tutela concedida no
id no 18413268.”
(grifo próprio).

E a decisão impugnada ainda registrou que houve fato superveniente à propositura da Reclamação, apto a prejudicar a análise de seu mérito. Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Verifica-se que
ocorreu fato superveniente
à propositura (23.9.2021) desta Reclamação, apto a prejudicar sua análise.

Ocorre que a Desa.
Nilza Maria Possas de Carvalho
,
em 14.10.2021, suspendeu os efeitos da liminar impugnada por esta Reclamação
(
id. 105425482 – Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000
), que tinha deferido o efeito ativo ao Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, em razão da agravada, aqui reclamante,
Ide Gonsalves
,
ter obtido o deferimento
, pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça,
do efeito suspensivo
que postulou no Recurso Especial no 1006153-62.2019.811.0041 que interpôs contra o
acórdão da Apelação no

1006153-62.2019.811.0041 originária de Ação de Petição de Herança movida por
Emanoel Rosa de Oliveira
, aqui reclamado
.

Veja o teor da decisão da Relatora do Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, que, em 14.10.2021,
suspendeu os efeitos da liminar que tinha deferido no referido recurso e que é objeto desta Reclamação, reprisa-se
:

“
Vistos etc.

A agravada apresenta suas contrarrazões ao agravo de instrumento e informa que na data de 07.10.2021, foi proferida decisão pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, concedendo efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos da Apelação no 1006153- 62.2019.8.11.0041, originária da Ação de Petição de Herança movida pelo ora agravante.

Na referida decisão, constou o seguinte comando judicial:

“Ante o exposto,
defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de suspender integralmente os efeitos do r. acórdão
, ora atacado,
até o julgamento definitivo dos recursos especiais pelo Superior Tribunal de Justiça
.”

A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO ATINGE DIRETAMENTE A LIMINAR CONCEDIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE TEM COMO OBJETIVO JUSTAMENTE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO COLEGIADA
.

DESTA FEITA, DETERMINO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Neste momento, considerando que a decisão no recurso especial foi proferida em sede de cognição sumária, a condição de herdeiro/sócio do agravante fica suspensa (não excluída) e com ela o direito a voto, voz, antecipação/distribuição de lucros e pró-labore.

Intime-se o Administrador Judicial para as providências administrativas necessárias, como comunicação à Junta Comercial, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos a que título o agravante recebeu a quantia de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), depositados em seu nome e indicada pela agravada. Após, voltem-me conclusos os autos. Cuiabá, 14 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora
.”
(grifo próprio e nosso).

A retratação da decisão, ainda que temporária, prejudica a análise desta Reclamação, porquanto,
atualmente, não mais subsiste os efeitos da decisão que deu ensejo ao manejo desta via
.

“
RECLAMAÇÃO. SUPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL EM DESCONFORMIDADE COM JULGAMENTO DE RECURSO. Informações prestadas pelo i. Juízo a quo constam que
foi exercido o juízo de retratação da decisão recorrida. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso Prejudicado
.
” (TJSP, 31a Câm. Cív., Reclamação 2048178-14.2021.826.0000, Julgamento: 04 de maio de 2021). (grifei).

Quanto ao pedido de assistência judiciária, considerado que a declaração de imposto de renda juntada informa tratar a reclamante de aposentada e ter renda mensal de aproximadamente R$2.000,00, defere,
exclusivamente, para esta Reclamação
, o pedido.

Isso posto,
não se conhece desta Reclamação em razão da superveniente perda de objeto
.
”
(grifo próprio).

Referida decisão foi objeto de Embargos de Declaração, em que Ide, agora recorrente por Agravo Interno, alegou

que a decisão impugnada era contraditória, ao argumento de que a então embargada, Desa.
Nilza
, insistia em descumprir o acórdão da Apelação no.

1006153-62.2019.811.0041
ao manter o Terceiro
Emanuel Rosa de Oliveira
no quadro societário das empresas
Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda., Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. e Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, e que, assim, contrariava, pois, o entendimento firmado pelo acórdão da mencionada Apelação, que pronunciou pela necessidade de prévia liquidação e devolução de valores retirados pelo Terceiro.

Alegou ainda nas razões do cotados Embargos de Declaração que o Terceiro
Emanoel Rosa de Oliveira Junior
somente começou a figurar como sócio das mencionadas empresas após a concessão de tutela satisfativa concedida sem a necessária caução no Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.8.11.0000, de relatoria da então embargada de declaração e agora agravada de Agravo Interno, Desa
Nilza Maira Possas de Carvalho
.

Nas suas contrarrazões, a embargada, pugnou pelo desprovimento dos Embargos de Declaração (id. 123459959/123459983).

E a decisão que desproveu os Embargos de Declaração consignou o teor daquela posteriormente proferida (14.10.22021) pela Relatora do

Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, que

suspendeu os efeitos da liminar que tinha deferido no referido recurso e que é objeto da Reclamação. Veja
:

“Veja o teor da decisão da Relatora do Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, que,

EM 14.10.2021
,
suspendeu os efeitos da liminar que tinha deferido no referido recurso e que é objeto desta Reclamação, reprisa-se
:

Vistos etc.

A agravada apresenta suas contrarrazões ao agravo de instrumento e informa que na data de 07.10.2021, foi proferida decisão pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, concedendo efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos da Apelação no 1006153- 62.2019.8.11.0041, originária da Ação de Petição de Herança movida pelo ora agravante.

Na referida decisão, constou o seguinte comando judicial:

“Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA O FIM DE SUSPENDER INTEGRALMENTE OS EFEITOS DO R. ACÓRDÃO
, ora atacado,
ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS RECURSOS ESPECIAIS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.”

A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO ATINGE DIRETAMENTE A LIMINAR CONCEDIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, QUE TEM COMO OBJETIVO JUSTAMENTE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO COLEGIADA
.

DESTA FEITA, DETERMINO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Neste momento, considerando que a decisão no recurso especial foi proferida em sede de cognição sumária, a condição de herdeiro/sócio do agravante fica suspensa (não excluída) e com ela o direito a voto, voz, antecipação/distribuição de lucros e pró-labore.

Intime-se o Administrador Judicial para as providências administrativas necessárias, como comunicação à Junta Comercial, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos a que título o agravante recebeu a quantia de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), depositados em seu nome e indicada pela agravada. Após, voltem-me conclusos os autos. Cuiabá, 14 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora
.” (grifo próprio e nosso).”

(grifo próprio).

Importante ressaltar que por três vezes, a Relatora do citado
Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, Desa
Nilza Maria Possas de Carvalho
,
consignou
(
no referido Agravo e nos Embargos de Declaração nele opostos
)
que determinou a
suspensão
do efeito ativo
que tinha deferido para o mencionado Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, cuja decisão de concessão de efeito ativo foi o motivo da propositura desta Reclamação.

Veja outro fragmento da decisão que desproveu os Embargos de Declaração opostos por
Ide
, agora agravante de Agravo Interno:

“
Veja o teor da decisão da Relatora do Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000 que,
EM 14.10.2021
,
suspendeu os efeitos da liminar que tinha deferido no referido recurso e que é objeto desta Reclamação, reprisa-se
:

“Vistos etc.

A agravada apresenta suas contrarrazões ao agravo de instrumento e informa que na data de 07.10.2021, foi proferida decisão pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, concedendo efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos da Apelação no 1006153- 62.2019.8.11.0041, originária da Ação de Petição de Herança movida pelo ora agravante.

Na referida decisão, constou o seguinte comando judicial:

“Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA O FIM DE SUSPENDER INTEGRALMENTE OS EFEITOS DO R. ACÓRDÃO
, ora atacado,
ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS RECURSOS ESPECIAIS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.”

A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO ATINGE DIRETAMENTE A LIMINAR CONCEDIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE TEM COMO OBJETIVO JUSTAMENTE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO COLEGIADA
.

DESTA FEITA, DETERMINO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Neste momento, considerando que a decisão no recurso especial foi proferida em sede de cognição sumária, a condição de herdeiro/sócio do agravante fica suspensa (não excluída) e com ela o direito a voto, voz, antecipação/distribuição de lucros e pró-labore.

Intime-se o Administrador Judicial para as providências administrativas necessárias, como comunicação à Junta Comercial, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos a que título o agravante recebeu a quantia de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), depositados em seu nome e indicada pela agravada. Após, voltem-me conclusos os autos. Cuiabá, 14 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora
.” (grifo próprio e nosso).

Veja o teor da outra decisão da Relatora do Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000 que,
EM 03.2.2022
,
reafirmou ter suspendido os efeitos da liminar que tinha deferido no referido recurso e que é objeto desta Reclamação
, reprisa-se
:

“
Vistos etc.

Em razão da decisão proferida pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, concedendo efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos da Apelação no 1006153- 62.2019.8.11.0041, originária da Ação de Petição de Herança,
DETERMINEI A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
com mesma numeração dos presentes embargos
, consignando que a condição de herdeiro/sócio do ora embargado fica suspensa (não excluída) e com ela o direito a voto, voz, antecipação/distribuição de lucros e pró-labore.

Em petição, também em razão da decisão proferida pela Vice-Presidência, o embargado pugna pela suspensão da fase de cumprimento provisório de sentença e do agravo de instrumento até a futura revogação do efeito suspensivo, com fulcro nos artigos 520, caput; 771, caput; e 921, inciso II, §7o, do Código de Processo Civil.

Assim, intime-se a embargante para se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca da perda de objeto dos embargos de declaração e sobre o pedido de suspensão do recurso.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora.”
(grifo próprio e nosso).

Veja agora a decisão proferida,
EM 17.2.2022
, nos Embargos de Declaração opostos por
Ide Gonsalves Guimarães
naquele referido Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000:

“
REGISTRO QUE, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL, DETERMINEI A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a condição de herdeiro/sócio do embargado suspensa (não excluída) e com ela o direito a voto, voz, antecipação/distribuição de lucros e pró-labore.

E, mesmo não analisada em Primeiro Grau, determinei a intimação da atual Administradora Judicial (Case) que informou: “
o pagamento da quantia de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) ao Sr. Emanoel Rosa de Oliveira Júnior foi realizado a título de distribuição de lucros, nos moldes da deliberação societária ocorrida em 30/06/2021 e pela distribuição antecipada de lucros que o mesmo fazia jus pelo período.”
(grifei).
” (grifo próprio).

Logo, ao contrário da arguição da recorrente, mesmo em caráter temporário
, porquanto restou consignado que a decisão que suspendeu a concessão do efeito ativo sujeita-se ao julgamento, pelo STJ, do mérito do Recurso especial interposto por Ide,
certo é que não mais vigora m os efeitos da anterior concessão do efeito ativo ao citado Agravo de Instrumento e tal fato obsta a análise da Reclamação, exatamente como consignado na decisão impugnada e também sustentado pela Desa.
Nilza
nas contrarrazões dos Embargos de Declaração
, conforme trecho que se transcreve:

“
Com efeito, mesmo temporária, a suspensão dos efeitos da liminar impugnada prejudica a apreciação da Reclamação, já que não vigoram mais os efeitos da decisão que ensejou sua propositura
.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.”

(grifei).

Desde que foi concedido pela Vice-Presidência deste Tribunal o efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto por
Ide
, o efeito ativo deferido pela Desa.
Nilza
no citado Agravo de Instrumento no
1016288-91.2021.811.0000

não mais vigora.

Aliás, a própria aqui agravante informa que o STJ, por decisão proferida posteriormente, ou

seja, em 07.5.2022, pelo Ministro
Antonio Carlos Ferreira
indeferiu pedido feito por Emanoel e manteve a concessão do efeito suspensivo deferido pela Vice-Presidente no Recurso Especial interposto por
Ide
. Fato esse que corrobora que o efeito ativo não mais gera reflexos e que se gerou antes de ser suspenso, basta ao aqui recorrente informar para a relatora do Agravo de Instrumento e/ou noticiar o ocorrido no Recurso Especial.

Veja a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO
. DESCUMPRIMENTO DE JULGADO E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE.
POSTERIOR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EM SUSPENSÃO
DE LIMINAR
E SEGURANÇA ACERCA DA QUESTÃO. PERDA DE OBJETO.

1.

Decidida pelo Pretório Excelso,
EM SEDE DE SUSPENSÃO
de liminar e segurança, a mesma questão objeto do feito em trâmite perante esta Corte de Justiça, ambos relativos à execução do mandado de segurança impetrado pelo reclamante,
a presente reclamação deve ser extinta por perda de objeto, pena de subverter a hierarquia constitucional dos órgãos jurisdicionais
.

Agravo regimental improvido.”
(STF, AgRg na Rcl 0211732-90.2009.3.00.0000 GO, Primeira Seção, Ministro Hamilton Carvalhido. Julgamento: 25.8.2010,) (grifei).

Importante consignar que a alteração da decisão em sede de Agravo Interno
desafia a demonstração de elementos novos
. Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
” (AgInt no AREsp 1440050/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com igual orientação:

“
AGRAVO

INTERNO
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA,
REPETIÇÃO

DE INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Incidente de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado sob a
alegação

de excesso de execução.
Alegação
genérica, sem demonstração por meio de cálculo de eventual excesso. Versão que ficou na orfandade. Improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de elementos novos, capazes de alterar a convicção antes firmada
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(
Agravo

Interno
, No 70084368000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 31-08-2020)

(grifei).

E não se verifica, neste Agravo Interno, a existência de fatos diversos daqueles arguidos e sopesados pela decisão impugnada.

Isso posto,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que não conheceu a Reclamação proposta por
Ide Gonsalves
em face da Desa
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
, em razão da superveniente perda de objeto.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022